Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-68.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEI VILL - CPF: 808.956.701-00 (APELANTE), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 333.991.148-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 011.500.921-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000269-68.2023.8.11.0055

APELANTE: SIDINEI VILL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE –
RES FURTIVA
AVALIADA EM R$ 67,00 [POUCO MAIS DE 5% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS] – RESTITUIÇÃO À VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÍNIMA OFENSIVIDADE – PRIMARIEDADE DO ACUSADO – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A subtração de latas e garrafas de cerveja avaliadas em R$ 67,00 [pouco mais de 5% do salário-mínimo vigente à época dos fatos] não representa elevado grau de reprovabilidade, principalmente se os objetos foram prontamente recuperados e devolvidos à vítima, justificando-se, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000269-68.2023.8.11.0055

APELANTE: SIDINEI VILL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
Sidinei Vill
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, §1o, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000269-68.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado Sidinei Vill a prática do crime de furto majorado, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta da investigação que na madrugada de 9 de janeiro de 2023, por volta das 2h, no estabelecimento comercial “GK Distribuidora de Bebidas”, localizada na Rua 9, no 2475, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Sidinei Vill, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, por várias vezes, durante repouso noturno e mediante escalada, coisas alheias móveis, consistentes em uma caixa térmica e várias latas/garrafas de cerveja, conforme auto de apreensão (id. 107477286), cujo prejuízo somado ultrapassa R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima Vagner Cordeiro de Oliveira, proprietário da empresa.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, aproveitando-se da ausência de vigilância no período noturno, o denunciado Sidinei Vill deslocou-se até a distribuidora de bebidas acima mencionada, acessando o interior do imóvel.

Ato contínuo, o indiciado subtraiu várias garrafas e latas de cerveja, além de um caixa térmica, colocando-os em seu veículo para fugir do local, todavia, retornou ao interior do estabelecimento para subtrair mais objetos, momento em que foi surpreendido pela vítima Vagner Cordeiro de Oliveira.

O denunciado, então, tentou evadir-se do imóvel escalando o telhado, porém a telha quebrou e ele sofreu uma queda (relatório e fotos, id. 107478892), instante em foi detido pela vítima e outros populares, que acionaram a polícia e o indiciado foi conduzido em flagrante delito.

Infere-se, ainda, que o proprietário da empresa relatou em seu depoimento que o denunciado já subtraiu seu estabelecimento em várias outras ocasiões, tendo furtado caixa térmica e cervejas, cujo prejuízo supera R$ 600,00 (seiscentos reais). [...]”
(id. 178749262).

Após regular instrução processual, realizada por videoconferência, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença proferida oralmente, na qual o juízo
a quo,
analisando as provas coligidas no feito, entendeu serem suficientes para a condenação do réu
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, §1o, do CP).

Irresignada, a defesa do acusado postula, no presente apelo, a sua absolvição
por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, esmiuçou com clareza as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis:

[...] Como é de trivial sabença, o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrios consolidou-se no sentido de que para o reconhecimento do princípio da insignificância, o qual impende seja analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, são necessários a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, posto que não deve o Direito Penal se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem, por isso mesmo, prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Acerca dessa temática, pronunciou-se o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado, Ed. RT - 2009, p. 172, ipsis verbis:

“27-C. Princípio da Insignificância: a doutrina e a jurisprudência não chegam a um consenso quanto aos requisitos necessários para o reconhecimento do princípio da insignificância, consequentemente, provocando a absolvição, por exclusão da tipicidade. Por isso, vale ressaltar, em tópico destacado, o julgado proferido pelo STF: “Rejeitouse, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, porquanto esta, como causa de exclusão supralegal de exclusão da tipicidade, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, asseverou-se que não se revelariam suficientes para caracterizar a insignificância do delito apenas a pequena potencialidade lesiva da infração e o perigo concreto para a Administração Militar'' (HC 90.977-MG, 1a. T., rel. Carmen Lúcia, 08.05.2007, v.u., Informativo 466).”

O acurado exame dos elementos vertidos aos autos indica que a aplicação do indigitado princípio ao caso posto em mesa para julgamento é a solução jurídico- social mais acertada, visto que presentes todos os requisitos para seu acolhimento.

Isso porque, para além de ser o réu primário – conforme extrai-se da folha de antecedentes acostada ao ID 178749260 – sua conduta, embora reprovável, não redundou em prejuízo significativo à vítima e permaneceu em patamar inferior a 10% [dez por cento] do salário mínimo vigente à época do fato.

Conquanto a aplicação do referido princípio não esteja condicionada a qualquer fórmula apriorística, por depender de análise individualizada de cada caso, o Superior Tribunal de Justiça, com escopo de auxiliar a tarefa de valoração dos requisitos ao norte mencionados, tem, em reiteradas situações, considerado irrisório o montante inferior a 10% [dez por cento] do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por elucidativo, colaciona-se o seguinte julgado, ipsis litteris:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ITENS DE VESTUÁRIO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RES FURTIVA DEVOLVIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes 2. Incidem os óbices das Súmulas 283 e 284/STF, quando não impugnado fundamento constante do acórdão recorrido, suficiente para sua manutenção, a justificar o não conhecimento do recurso especial. 3. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de pessoa jurídica (vítima), considerando-se as circunstâncias do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. O furto de itens de vestuário, cujos valores não superam 10% do salário mínimo vigente, que foram restituídos à empresa vítima, não justifica tão gravosa resposta penal do Estado, autorizando, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância
, ainda que se trate de furto qualificado pelo concurso de agentes. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício para restabelecer a sentença que absolvera sumariamente os recorrentes pela atipicidade material da conduta.” [STJ. AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5 – Sexta Turma – Rel. Min. Olindo Menezes – J.: 08.03.2022] [sublinhou-se]..

Com efeito, embora conste na denúncia que os objetos do furto consistiram em “[...] em uma caixa térmica e várias latas/garrafas de cerveja, conforme auto de apreensão (id. 107477286), cujo prejuízo somado ultrapassa R$ 600,00 (seiscentos reais) [...]” ID 178749262, verifica-se do Auto de Apreensão e do Termo de Entrega, albergados nos IDs 178750186 e 178750187, respectivamente, que a res furtiva se resume a 07 [sete] latas de cerveja da marca Heineken e 04 [quatro] garrafas de cerveja da marca Cabaré, todas restituídas à vítima, e cujo valor total, de acordo com o Auto de Avaliação Indireta cravado no ID 178750185, é de R$ 67,00 [sessenta e sete reais].

Importa salientar que na fase judicial a vítima confirmou o furto das latas e garrafas de cerveja, mas em nenhum momento mencionou ter tido prejuízo na ordem de R$ 600,00 [seiscentos reais], ou qualquer outra quantia que supere o patamar fixado na jurisprudência pátria para o afastamento do princípio da insignificância.

Como dito anteriormente, embora reprovável, por ser reduzida a ofensividade da conduta do apelante e comprovadamente irrisório o prejuízo suportado pela vítima, deve o princípio da insignificância ser aplicado, deixando livre o aparato estatal para coibir condutas que, pela gravidade e alto custo material e moral, exigem resposta mais enérgica para serem rechaçadas
(id. 188500161).

Após analisar o arcabouço probatório amealhado, possuo idêntico entendimento, motivo pelo qual adoto o bem lançado parecer,
per relationem
, como razões de decidir para dar provimento ao apelo.

No caso
sub examine
, ainda que o comportamento do acusado seja reprovável [por praticar o delito durante o repouso noturno], ele não agiu com violência, sendo certo que o ocorrido não se desdobrou em maiores consequências, o que denota a mínima ofensividade lesiva da conduta.

Além disso, não há evidências da periculosidade social da ação, até porque os bens subtraídos foram restituídos à vítima.

De acordo com o que consta nos autos, os produtos subtraídos – sete latas de cerveja Heineken de 269 ml e quatro garrafas de cerveja Cabaré de 275 ml – foram avaliados em R$ 67,00 (sessenta e sete reais) [Auto de Avaliação Indireta de id. 178750185].

À época dos fatos, o salário mínimo era de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), de modo que a
res furtiva
representa, aproximadamente, 5% (cinco por cento) do valor.

Neste ponto, convém salientar que, a despeito de o juízo
a quo
ter afirmado que o valor dos objetos subtraídos seria de R$ 600,00 (seiscentos reais), tal circunstância não é corroborada nos autos.

A vítima, quando ouvida na delegacia, afirmou que
“no dia
07/01/2023
, o acusado já tinha adentrado o seu comercio e praticado furto em seu estabelecimento comercial, sendo que subtraiu várias cervejas e uma caixa térmica da cor vermelha,
e o valor de R$ 600,00 que estava no caixa
”
; logo, estava se referindo a fato pretérito, que não foi objeto da denúncia.

Ademais, o ofendido, durante o seu depoimento judicial, em nenhum momento mencionou ter sofrido prejuízo na ordem de R$ 600,00 [seiscentos reais].

Dessa forma, a única prova do prejuízo sofrido pela vítima se trata do Auto de Avaliação Indireta de id. 178750185, atestando que os objetos subtraídos pelo recorrente foram avaliados em R$ 67,00 (sessenta e sete reais).

Diante dessas circunstâncias, afigura-se justificável, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância.

Trago à colação o seguinte aresto do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. BENS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO. VÍTIMA DE GRANDE PORTE ECONÔMICO. RESTITUIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

No presente feito, além de o recorrente possuir apenas uma condenação por delito patrimonial (furto qualificado) - transitada em julgado em 19/4/2018 -,
os bens furtados
(duas
garrafas de bebida
e sachês de suco em pó), avaliados em R$ 100,00,
pouco acima de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00), foram restituídos à vítima, um supermercado de grande porte econômico, não se mostrando recomendável a sua condenação, ficando autorizada, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância
.

Os mecanismos de controle social dos quais o Estado se utiliza para promover o bem estar social possuem graus de severidade, constituindo o Direito Penal a ultima ratio, de modo que a sua aplicação deve obedecer aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade" (HC 363.350/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018). Recurso especial provido. Afastamento da tipicidade da conduta. Incidência do princípio da insignificância. Restabelecimento da sentença absolutória (art. 386, III - CPP).”
(REsp n. 1.977.132/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 9/6/2022).

[...] Na hipótese, apesar da existência de outra ação penal pelo delito de furto, na qual o paciente teria sido beneficiado com a suspensão condicional do processo, considerando tratar-se de bens de valor ínfimo - 2 vidros de azeite de oliva da marca “Galo”, avaliados em R$ 46,00, o que equivale a cerca de 4,90% do salário mínimo vigente à época -, não se mostra recomendável a sua condenação, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de absolver o paciente do crime a ele atribuído nos autos da Ação Penal 2017.05.1.010226-9, ante a atipicidade material da conduta
(STJ, HC 519.960/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8.10.2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
o apelante,
Sidinei Vill
, da prática do crime de
furto majorado (art. 155, §1o, do CP)
, por aplicação do princípio da insignificância, e o faço com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023